Tribunal: TJMT
Processo: 8018363-77.2018.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8018363-77.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE PAIS - CPF: 045.238.151-78 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), IZALTINA RODRIGUES DE PAIS - CPF: 535.362.401-78 (RECORRENTE), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Há

ofensa
à
dialeticidade

quando
a
sentença

reconhece

a

intempestividade
dos Embargos à
Execução
e a
parte

recorrente

não

impugna
a
fundamentação
da
sentença
,
alegando

apenas
que o valor
exequendo

apresentado
pela
parte

credora

não

observou
o
termo

inicial
dos
juros

fixados

na

decisão
judicial,
já
que
o

evento

danoso

foi

em
11/06/2024 e
não
28/03/2014.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor
exequendo
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
8018363-77.2018.8.11.0003

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Recorridos
:
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE PAIS e IZALTINA RODRIGUES DE PAIS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE PAIS e IZALTINA RODRIGUES DE PAIS

requerem

cumprimento
de
sentença

em
facedo
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A,
postulando
o
pagamento
de R$6.323,96.

A
parte

devedora

apresentou
Embargos à
Execução

alegando

excesso
de
execução
com o
argumento
de que a
parte

credora

não

observou

os

parâmetros

estabelecidos

na

decisão
judicial.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos, etc.

Dispensado
o
relatório
, a
teor
do
disposto
no art. 38, da Lei
n.º
9099/95. Pois
bem
.
Trata
-se de Embargos
á

Execução

apresentados

nos
autos do
Cumprimento
de
Sentença

movido

por
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE PAIS
em
face de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, no qual a
Embargante

aduz

excesso
de
execução
. Em
contrapartida
a
Embargada

aduz

intempestividade
dos Embargos à
Execução
, que
os

valores

são

devidos

posto
que
a

obrigação

não
fora
cumprida
no
prazo

estabelecido
,
sendo

devida

a

incidência
da
multa
. É o
suficiente
a
relatar
. Passo a
emitir

fundamentada

decisão

estatal
. Antes de
analisarmos
o
mérito
dos
presentes
Embargos,
imperioso
que se
verifique
o
cumprimento
dos
requisitos
de
admissibilidade
,
dentre

eles
a
tempestividade
dos Embargos. In
casu
, da
análise
dos autos
verifica
-se que
os
embargos
foram

interpostos

intempestivamente
,
bem

como
que a
Embargante

após

a

oposição
dos Embargos
peticionou

requerendo a juntada de comprovante de pagamento e a

extinção
da
Execução
(
evento

nº
. 87). Assim,
diante
da
intempestividade
dos
referidos
Embargos,
não

há

como
ser
acolhido
. Com
espeque

nessas

premissas
, a
rejeição
dos embargos é
medida
que se
impõe
. DISPOSITIVO. Por tais
considerações
, REJEITO
os
EMBARGOS À EXECUÇÃO
interpostos

por
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, com
fulcro
no art. 53, 1º da Lei 9.099/95,
por

consequência
, HOMOLOGO o
cálculo

apresentado
pela
Embargada
(
evento
nº. 92). Assim, DETERMINO INTIME-SE a
reclamada
/
executada
para que no
prazo
de 15 (quinze)
dias

efetue
o
pagamento
do
saldo

remanescente
do valor da
condenação
, sob
pena
de
penhora
de bens. Sem
custas
e
honorários
(
arts
. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Publique
-se. Intime-se.
Cumpra
-se.
Rondonópolis
/MT.
Rhamice
Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora

sustentando
que:

a) o
cálculo

apresentado
pela
parte

credora

não

observou
o
termo

inicial
dos
juros

fixados

na

decisão
judicial; e b) a data
do

evento

danoso

foi

em
11/06/2024 e
não
28/03/2014
como

alega
a
parte

credora
.
Requereu o provimento do recurso para reconhecer o excesso da execução
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024